Tribunal: TJMT
Processo: 1007970-96.2024.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007970-96.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDINEI CLARO ALVES - CPF: 019.691.791-39 (RECORRENTE), KELVIN PINHEIRO DA SILVA - CPF: 048.851.411-84 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1007970-96.2024.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrido: VALDINEI CLARO ALVES
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO - INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, restou comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato assinado, contendo as informações do negócio jurídico contratado e autorização da cobrança,

resta demonstrada a contratação do serviço e, por consequência, revela-se legítimo o desconto questionado na inicial.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e dano material.

4.

Nesse sentido:

E M E N T A

Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMULADO NA INICIAL. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. SERVIÇO DISPONIBILIZADO DURANTE O PERÍODO. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação de natureza consumerista. O autor alegou ausência de consentimento na contratação de seguro prestamista vinculado a financiamento bancário para aquisição de veículo automotor. Requereu o cancelamento do seguro, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o seguro prestamista foi contratado de forma válida e com a devida ciência do consumidor; (ii) estabelecer se é cabível o cancelamento do seguro em razão de sua natureza sucessiva; (iii) determinar se o consumidor tem direito à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação do seguro prestamista ocorreu por meio eletrônico, com assinatura digital válida e valor destacado no contrato, o que indica ciência do consumidor, não havendo prova de vício de consentimento.

4. A natureza de trato sucessivo do seguro prestamista permite seu cancelamento a qualquer tempo, conforme os princípios consumeristas e o art. 6º, III, do CDC.

5. A restituição dos valores pagos é indevida, pois o serviço foi disponibilizado durante a vigência contratual e não há prova de ineficácia da cobertura ou de negativa indevida de sinistro.

6. A dificuldade enfrentada no cancelamento do seguro, embora reprovável, configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para ensejar dano moral, nos termos da jurisprudência consolidada nos Juizados Especiais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido

(N.U 1045657-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão
.

6.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025